Tribunal: TJDFT
Processo: 0714996-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0714996-24.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LOJAS RENNER S.A., LOJAS RENNER S.A., LOJAS RENNER S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Lojas Renner S.A., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal no 0728215-90.2021.8.07.001, deferiu parcialmente os pedidos formulados pela Agravante (Executada), com os seguintes fundamentos: “Trata-se de pedido de recebimento de apólices de seguros e respectivos endossos, bem como o reconhecimento da integralidade da garantia ofertada,de modo a assegurar a regularidade fiscal da executada, e evitar eventuais protestos das CDAs ou inclusão do nome da sociedade empresária em cadastros de inadimplentes (CADIN). Requereu, ainda,a determinação de imediata exclusão da restrição alusiva ao crédito tributário exigido nestes autos, contida no cadastro do SERASA, em razão da regularidade fiscal da executada, oficiando-se aquela instituição para que tome essa medida no prazo de 24 horas (ID 117047800). Instado a se manifestar, o Exequente ressaltou que o oferecimento de seguro-garantia não suspende a exigibilidade dos créditos e, apesar de viabilizar a emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa CPD - EN, não obsta a negativação do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito (ID 120246445). NoID 120467213, o Executado reiterou o pedido de recebimento das garantias e expedição de ofício para a exclusão da restrição contida no cadastro do SERASA. É o breve relatório.Decido. De início, diante dos endossos apresentados (IDs 114316269 e 114316270), recebo a garantia ofertada pelo Executado (ID 97366680), ante a ausência de negativa explícita do Exequente (ID 120246445- pág. 1). As certidões de ajuizamento dos débitos em cobrança encontram-se suspensas para pagamento alegado/seguro garantia/carta fiança (Código 63), conforme comprovantes em anexo. Assim,determino a suspensão do processo até o julgamento dos embargos à execução de no 0744525-74.2021.8.07.0016. No tocante ao pedido de exclusãoda restrição contida no cadastro do SERASA, não há comprovação de que tenha ocorrido. E, ainda, que tivesse acontecido, não cabe a este Juízo determinar a exclusão, seja porque o pedido deve ser formulado diretamente ao Distrito Federal, na esfera administrativa, seja porque é decorrência lógica das procedências alcançadas pelo devedor nas ações autuadas sob os números0701986-87.2021.8.07.0018 e 0701990-27.2021.8.07.0018, cabendo aos Juízos Competentes a apreciação do pleito. Cumpra-se. Intimem-se.” Alega a Agravante, em resumo, que as CDAs n. 5.019.457.122-0 e n. 5.019.457.123-8 foram inscritas no cadastro de inadimplentes do SERASA. Registra que as tutelas cautelares anteriores objetivavam tão somente o oferecimento de garantia antecipada de débito inscrito em dívida ativa ainda não executado, porém, os referidos processos perderam o seu objeto com o ajuizamento da execução fiscal, pois os endossos das apólices de seguro foram transferidos dos autos da ação cautelar para a execução fiscal. Assevera que, além da exclusão do seu nome do Serasa, deve ser deferido o pedido de vedação de realização de protestos extrajudiciais das CDAs e de abstenção de inscrição em cadastro de inadimplentes (CADIN). Destaca a ausência dos pressupostos para a validade do protesto das CDAs, quais sejam, inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela para excluir o seu nome do cadastro Serasa, vedar sua inclusão no CADIN e o protesto cartorário das CDAs ou, caso já efetuado, determinar a baixa do protesto ou inscrição. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva da decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 35221476). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, pede a Agravante que seja antecipada a tutela recursal para excluir o seu nome do cadastro Serasa, vedar sua inclusão no CADIN e o protesto cartorário das CDAs ou, caso já efetuado, determinar a baixa do protesto ou inscrição. A antecipação da tutela recursal visa garantir a prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. Dos autos, verifica-se que a Execução Fiscal está devidamente garantida pelos endossos apresentados e aceitos pela r. decisão agravada, de modo que deve ser assegurada a regularidade fiscal da executada e obstado qualquer registro negativo relativo às CDAs objeto do feito executivo, nos termos dos artigos 205 e 206 do Código Tributário Nacional, in verbis: "Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramos de negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido. Parágrafo Único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do requerimento na repartição." “Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa." Assim, em razão da garantia prestada, deve ser deferidas as medidas pleiteadas. Destaco, ainda, que os limites da ação cautelar eram restritos à legitimidade da garantia, em razão da ausência de execução fiscal, conforme se depreende da sentença proferida na Cautelar Fiscal n° 0701986-87.2021.8.07.0018. Confira-se: “A presente ação de conhecimento, tem por fim, exclusivamente, a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa mediante garantia integral do débito, em razão da alegada ausência de execução fiscal em curso. Portanto, é espécie de penhora antecipada, pela ausência de execução fiscal, quando será possível garantir a dívida e discutir o mérito, mediante oposição de embargos. Os limites desta lide são restritos à legitimidade da garantia, em razão da ausência de execução fiscal”. Ou seja, manejado o feito executivo e transferida a garantia prestada na ação cautelar, perdeu a eficácia da tutela deferida. Ora, a tutela cautelar não se encontra mais garantida pelos seguros, tendo em vista que foram transferidos por meio de endosso para o feito executivo. Logo, os pedidos referentes aos efeitos da Certidão de Dívida Ativa e do ajuizamento do feito executivo devem ser discutidos nos autos de origem. Em cognição sumária, considero que a garantia obsta a exigibilidade do crédito tributário e eventuais efeitos decorrentes. No mais, a inscrição do nome da Agravante em cadastro de devedores inadimplentes poderá implicar em restrição de crédito, com evidentes prejuízos. Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo ativo para determinar ao Agravado que exclua o nome da Agravante do órgão de proteção ao crédito Serasa em relação às CDAs objeto dos autos de origem e, ainda, para ordenar ao Agravado que se abstenha de inscrever o nome da Agravante no CADIN e de protestar as respectivas CDAs, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por inscrição. Intime-se o Agravado para que, caso queira, apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora